Tribunal: TJMT
Processo: 1008874-66.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008874-66.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CAIRO BRUNO DUARTE E CASTRO - CPF: 004.023.291-39 (ADVOGADO), PAULO VICTOR SOARES SOUSA - CPF: 621.304.523-61 (PACIENTE), Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT (IMPETRADO), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CAIRO BRUNO DUARTE E CASTRO - CPF: 004.023.291-39 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
.
Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Revogação. Ausência de fundamentação concreta. Inocorrência. Gravidade da conduta. Expressiva quantidade e variedade de entorpecentes. Estrutura organizada de traficância. Necessidade de garantia da ordem pública. Ofensa ao princípio da homogeneidade. Improcedência. Custódia cautelar possui natureza preventiva. Manutenção da prisão preventiva. Condições pessoais favoráveis. Irrelevantes.
Medidas cautelares diversas. Inadequadas e insuficientes. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão
que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
.

2. O
impetrante

sustenta:
(i)
a ausência de fundamentação concreta quanto à decretação da prisão preventiva;
(
ii
)
a presença de condições
pessoais favoráveis (primário, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita), além de possuir dois filhos menores;
(
iii
)
a afronta ao princípio da homogeneidade; e
(
i
v
)

a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
.

II.
Questões em discussão

3
.
A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva, decretada para a garantia da ordem pública, configura constrangimento ilegal, ao se considerar: (i) a idoneidade da fundamentação baseada na quantidade e variedade de drogas (68,18 g de cocaína e 1 kg de maconha) e na estrutura de traficância (balança de precisão e cofre); (
ii
) a relevância das condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, ocupação lícita e paternidade); (
iii
) a aplicabilidade do princípio da homogeneidade em sede de custódia cautelar; e (
iv
) a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
.

III.
Razões de decidir

4
.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com
base em elementos concretos que demonstram a gravidade da conduta, como a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e a existência de uma estrutura organizada para a traficância, evidenciada pela apreensão de balança de precisão e cofre com valores em espécie
.

5
.
A quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas às circunstâncias do flagrante, constituem motivação idônea para a decretação da custódia cautelar, conforme orientação consolidada no Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Corte
.

6
.
As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e paternidade,

bem como a existência de filho menor
,
não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a amparam, nos termos do Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal
.

7
.
O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, pois esta possui natureza cautelar e não se confunde com o
prognóstico de pena ou regime a ser fixado em caso de eventual condenação
.

8
.
As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da aparente estrutura criminosa, que indicam risco de reiteração delitiva
.

IV.
Dispositivo e teses

9
.
Ordem denegada
.

Tese
s
de julgamento:
“
1.
A prisão preventiva por tráfico de drogas é justificada quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, evidenciada por elementos como a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, a confissão informal do agente e a presença de indícios de estrutura organizada de distribuição. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente, não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos d
ispostos no ordenamento jurídico
. 3. O princípio da homogeneidade não se aplica à análise dos requisitos da prisão preventiva, por
se tratar de medida de natureza cautelar, e não de antecipação de pena
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
.

282, inciso II
,
312
,
313, inciso I
,
315, § 2o
,
316, parágrafo único
e 319; Lei no 11.343/2006, art.
33,
caput
e
§ 4o
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
Habeas Corpus

no
1021440-81.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
29
de julho de
2025
; TJMT,
Habeas Corpus
no
1002285-58.2026.8.11.0000,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal
; j. em:
10
de fevereiro de
2026
;
TJMT,
Habeas Corpus
no
1044225-37.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza
, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
10
de fevereiro de
2026
;
TJMT,
Habeas Corpus
n° 1036917-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal;
j. em:
2 de dezembro de 2025; TJMT, Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas no 25 e 43
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de
medida
liminar, impetrado
por
Cairo Bruno Duarte e Castro
em favor de
Paulo Victor Soares Sousa
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Rondonópolis
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
.

Em síntese, o

impetrante

sustenta:
(i)
a ausência de fundamentação concreta quanto à decretação da prisão preventiva;
(
ii
)
a presença de condições pessoais favoráveis (primário, bons antecedentes, residência fixa
e
ocupação lícita), além de possuir
dois
filho
s

menores
;
(
i
ii
)

a afronta ao princípio da homogeneidade
; e
(
i
v
)

a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Com tais considerações, pleiteia a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no
art. 319 do CPP
(Id.
350363864
).

Junt
ou
documentos (Id.
350363865/350363870
).

A decisão
liminar
foi
indeferida

pelo Desembargador Plantonista Orlando de Almeida Perri
(Id.
350369351
).

O
juízo
impetrado
prestou
informações

(Id.
351041365
).

A douta
Procuradora de Justiça
Rosana Marra opinou pela
denegação da ordem
, em parecer assim ementado
:

“
Habeas corpus. Prisão preventiva decretada. Cometimento em tese do crime de tráfico de entorpecentes. Razões de impetração. 1. Sustenta a impetrante ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva. Improcedência. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Conjunto probatório apto a demonstrar o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
. Apreensão de significativa de quantidade e variedade de entorpecentes sendo 49 (quarenta e nove) pinos contendo substância análoga à cocaína, 3 (três) tijolos de maconha parcialmente fracionados e 15 (quinze) porções da mesma substância já preparada para venda, além de balança de precisão e cofre destinado à guarda de valores provenientes da traficância, circunstâncias que demonstram a gravidade concreta da conduta e indicam estrutura voltada à comercialização ilícita de drogas, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 2. Aduz, ainda, ofensa ao princípio da homogeneidade; e, por fim, pontua que o custodiado conta com predicados pessoais favoráveis sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Improcedência. Segregação cautelar não se confunde com prisão decorrente de sentença penal condenatória, a qual guarda íntima relação com a solução do mérito da causa. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram
suficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem
”
(Id.
351460355
).

Os autos não estão sujeitos
à
revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de
instauração e desenvolvimento válido do processo,
razão pela qual
conheço da ação de
habeas corpus
.

O paciente
Paulo Victor Soares Sousa

foi preso em flagrante no dia
27.2.2026
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
).

De acordo com o relato da decisão que indeferiu a liminar (Id. 350369351) – informações extraídas do Auto de Prisão em Flagrante no 1002283-74.2026.8.11.0037 – durante a Operação Força Total, a guarnição da Polícia Militar r
ealizava patrulhamento ostensivo no Bairro Castelândia, quando foi abordada por um popular anônimo
,
o qual relatou
que um homem, em frente a uma
quiti
net
e
localizada na Rua Juscelino
Kubitschek, no 128, havia acabado de entregar algo suspeito a um rapaz em uma motocicleta
.

Com base nas características físicas repassadas, a equipe deslocou-se imediatamente até o local indicado, onde identificou o suspeito.

Durante a abordagem e busca pessoal, realizada pelo
agente
Carlos Silva, foram
encontrados
,
no bolso direito da bermuda do paciente
,
10 pinos contendo substância análoga à cocaína
e,
no bolso esquerdo
,
8 pequenas porções de substância análoga à maconha
acondicionadas em saco tipo zip

lock
, além de
4 porções pequenas de substância análoga a
s
kank
.

Questionado pelos policiais, o
custodiado

admiti
u,
espontaneamente
,
que estava realizando a venda dos entorpecentes
, acrescentando que
havia mais
material ilícito
em sua residência
situada
na
kitnet no 7
, em frente ao ponto onde foi abordado.

Em diligência ao imóvel e, com a

entrada franqueada pelo próprio paciente
,
a guarnição
realiz
ou a
busca no interior da residência, onde
encontraram:

2 tijolos de maconha cortados pela metade
e
20 pinos contendo substância análoga à cocaína

sobre o armário de vasilhas
;
19 pinos
contendo substância análoga à
cocaína
,
5

pequenas porções de maconha
acondicionadas em saco tipo zíper e
1
balança de precisão
da marca
Tomate
na
caixa térmica embaixo da pia;

1 tijolo de
maconha
parcialmente fracionado
n
o cesto de roupas do quarto
; e
1 cofre

contendo
R$ 135,00
em espécie
,

valor que o paciente
informou serem provenientes das vendas dos entorpecentes
, sobre um
rack
.

Segundo o
Laudo Pericial n. 512.3.26.9871.2026.013725-A01,
as substâncias testaram
POSITIVO
para

c
ocaína

(
aproximadamente
68,18 g
)
e
c
annabis sativa L
(maconha)

(
aproximadamente
1 kg
)
.

Diante desse quadro, o paciente foi preso em flagrante delito
e, submetido
à
audiência de custódia, a prisão em flagrante
foi homologada e
convert
id
a em
prisão preventiva
,
com
fundamento na
garantia da ordem pública
,
reputando-se inadequadas, naquele momento, as medidas cautelares diversas da prisão.

Para melhor elucidação da controvérsia, transcrevo os fundamentos adotados pelo juízo impetrado,
in
verbis
:

“
A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência no 2026.65957 (Id. 224854933), pelo Termo de Exibição e Apreensão n° 2026.16.95120 (Id. 224854934) e pelo Laudo Pericial no 512.3.26.9871.2026.013725-A01 (Id. 224855899), que confirmou resultado POSITIVO para Cocaína (aprox. 68,18g) e Cannabis sativa L (totalizando
expressiva quantidade de cerca de 1,05 kg de entorpecentes).

Quanto à autoria, há indícios sólidos, uma vez que o entorpecente foi encontrado na posse direta de PAULO VICTOR SOARES SOUSA. O autuado foi flagrado entregando algo a um motociclista e, após abordagem, admitiu a mercancia, indicando que possuía mais drogas em sua residência, onde foram localizados tijolos de maconha, diversos pinos de cocaína, balança de precisão e um cofre com valores em espécie provenientes das vendas (Id. 224854933).

A existência desses pressupostos permite a manutenção da custódia em juízo

sumário, conforme entendimento da Corte Suprema:

[...]

A prisão preventiva faz-se necessária para a garantia da ordem pública. A expressiva quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, aliadas à estrutura encontrada (balança, cofre e embalagens prontas para venda), indicam profissionalismo e habitualidade na prática delitiva. Saliente-se que o tráfico é fomentador de outras atividades criminosas e gera grave insegurança social.

Embora a defesa sustente que o custodiado é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita (auxiliar de escritório), além de ter filhos menores, tais condições pessoais favoráveis, por si sós, não garantem a liberdade quando presentes os requisitos da segregação cautelar. O risco à ordem pública, evidenciado pela gravidade concreta da conduta e pela quantidade de droga, sobrepõe-se, no momento, ao direito à liberdade provisória.

Desta forma, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no
artigo 319 do CPP são insuficientes e inadequadas, dada a gravidade dos fatos e a evidência de atividade organizada.

Verificada a prova da materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, bem como demonstrado que a liberdade do investigado compromete a garantia da ordem pública e a instrução processual, reputo preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por fim, reafirmo que, neste momento processual, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas ao caso concreto.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, indefiro o pedido de relaxamento da prisão e de liberdade provisória e CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado PAULO VICTOR SOARES SOUSA, devidamente qualificada nos autos
”
.
(Id. 350363865 – págs. 24/26).

Cumpre consignar que, em decorrência dos fatos narrados, foi instaurado o Inquérito Policial
no bojo do

Auto de Prisão em Flagrante no 1002283-74.2026.8.11.0037
, encontrando-se o feito, atualmente, no aguardo
de sua conclusão
.

A partir do exame perfunctório dos elementos que instruem o presente
writ
,
não verifico, de plano
, ilegalidade manifesta apta a autorizar a
concessão da ordem
.

A prisão preventiva, como medida cautelar de natureza excepcional, exige a presença concomitante do
fumus
comissi
delicti
- consubstanciado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria - e do
periculum
libertatis
, nos termos do
art. 312 do CPP
, além da adequação às hipóteses do art. 313 do mesmo diploma legal.

No caso vertente, constata-se que o juízo de origem consignou, no termo da audiência de custódia, a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, extraídos dos elementos informativos coligidos logo após a prisão em flagrante, configurando, assim, o primeiro requisito necessário à decretação da prisão preventiva
.

Quanto
ao
periculum
libertatis
,
verifica-se que a prisão preventiva
não se baseou em fundamentação genérica ou padronizada, como sustentado pelo impetrante
;
ao contrário, o juízo impetrado analisou detidamente os elementos pré-constituídos, destacando dados concretos e objetivos que evidenciam, a princípio, a gravidade da suposta conduta do paciente e a necessidade da custódia cautelar para assegurar
a
ordem pública
.

Com efeito, a autoridade tida como coatora justificou a conversão da prisão diante da
expressiva quantidade

e variedade de entorpecentes
apreendidos
–

68,18
g de substância análoga à cocaína
e
1

kg de maconha -, circunstância que, conforme orientação consolidada nesta Instância Revisora, cristalizad
a

no
Enunciado Orientativo no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
constitui motivação idônea para a decretação da custódia cautelar
.

Ademais,
o cenário fático delineado nos autos revela,
em análise perfunctória
,
a
existência de uma estrutura organizada de traficância consubstancia
da
na arrecadação de balança de precisão, materiais embalados prontos para venda (49 pinos de cocaína, 3 tijolos de maconha parcialmente fracionados e 15 porções de maconha), além de cofre com R$ 135,00 em cédulas de pequeno valor, que, segundo informação do próprio paciente, seria oriundo da comercialização de entorpecente, demonstrando
, em tese,
sua dedicação a infração penal.

Esses elementos, quando examinados em conjunto
,
permite
m
constatar a presença de indícios que evidenciam a
potencial reiteração delitiva e o risco concreto à ordem pública, reforçando

a necessidade da custódia cautelar como forma de resguardar o meio social, nos termos da compreensão firmada pela Segunda Câmara Criminal desta Corte
:

“
Tese de julgamento: “1. A decretação da prisão preventiva por tráfico de drogas justifica-se quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, evidenciada por elementos como a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, a confissão informal do agente e a dinâmica do flagrante. 2. A presença de indícios de estrutura organizada de distribuição de drogas justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública”

(
TJMT,
Habeas Corpus

no
1021440-81.2025.8.11.0000, de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
29
de julho de
2025
; data da publicação:
5
de agosto de
2025
)
.

Portanto
, a decisão impugnada está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando à mera invocação da gravidade abstrata do delito, atendendo ao disposto no
art.
315, § 2o
, do CPP
.

Do mesmo modo, cumpre ressaltar que
o delito de tráfico de drogas imputado ao paciente possui pena máxima superior a 4 anos de reclusão, circunstância que se amolda à hipótese prevista no art.
313, inciso I, do CPP
,
o que
reforç
a

à
legalidade da prisão preventiva
.

Sob o mesmo ponto de vista
,
embora o impetrante alegue que
a decretação da
custódia cautelar seria medida desproporcional, sustentando eventual aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006
, tal tese é prematura e juridicamente inadequada nesta fase.

Isso porque a prisão preventiva
não implica violação ao princípio da homogeneidade,
uma vez que
se trata de medida de natureza cautelar, insuscetível de confusão com eventual sanção penal ou regime prisional a ser fixado em hipótese de futura condenação,
em consonância com

o
entendimento firmado por este Tribunal:

“
7. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com o prognóstico de pena ou regime a ser fixado em caso de eventual condenação
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
no
1002285-58.2026.8.11.0000,
Rel. Des.
P
aulo
S
ergio
C
arreira

de
S
ouza
, Terceira Câmara Criminal
; data do julgamento:
10
de fevereiro de
2026
; data da publicação:
18
de fevereiro de
2026
)
.

Por conseguinte, tem-se que o
decreto prisional

se
encontra amparado em elementos concretos, preenchendo os requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313, ambos do CPP, razão pela qual
a prisão preventiva
deve ser
mantida
.

Nessa linha,
embora o paciente ostente
predicados pessoais

favoráveis
–
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita
-
, tais circunstâncias
não t
ê
m o condão de, isoladamente,
avalizar a
revogação da prisão preventiva
quando presentes os requisitos
cautelares,
de acordo com

a
diretriz consolidada no
Enunciado
Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
, sobretudo diante da gravidade concreta evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de substâncias, assim como
pela
suposta estrutura organizada de traficância.

Do mesmo modo,
conquanto o custodiado tenha
comprovado ter um filho menor, a
simples condição de genitor, desacompanhada de prova idônea acerca d
e su
a
imprescindibilidade
aos cuidados
da criança
, não autoriza
a revogação da medida ou sua substituição por prisão domiciliar, conforme precedente desta Instância Revisora:

“
9. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, bem como a existência de filho menor, não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
no
1044225-37.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
10
de fevereiro de
2026
; data da publicação:
18
de fevereiro de
2026
)
.

Assim sendo, em análise perfunctória e considerando o
cenário pré-constituído –
vultuosa
quantidade e diversidade de substâncias ilícitas
,
suposta dedicação à comercialização de drogas
e
utilização da própria residência para fracionamento e acondicionamento do material -
,

as
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP)
revelam
-se
inadequadase insuficientes

para acautelar a ordem pública

(
art. 282, inciso II, do
CPP
)
,entendimento em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal
:

“
12. A gravidade concreta dos fatos e a aparente inserção da paciente na estrutura criminosa demonstram que as medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) são inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública” (
TJMT,
Habeas Corpus
n° 1036917-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 2 de dezembro de 2025; data da publicação: 9 de dezembro de 2025
)
.

Diante disso
, não há constrangimento ilegal
na decisão que
decretou a prisão preventiva
do paciente

Paulo Victor Soares Sousa
,
razão pela qual
a mantenho.

Ressalta-se que o quadro poderá ser revisto pelo juízo impetrado,
o qual
deverá reavaliar, de ofício, a necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, nos termos do
art.
316, parágrafo único
, do
CPP
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026